Tribunal: TJMT
Processo: 1040322-30.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040322-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZILMA FLORENCIA DAS VIRGENS - CPF: 362.901.491-72 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040322-30.2021.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Zilma Florência das Virgens

Parte Recorrida:
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 167

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência do débito no valor de R$ 1.099,41 (mil e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), bem como ser indenizada a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 139154658, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que o Banco Losango S/A, então credor da demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Apesar do recorrido trazer aos autos documentos capazes de comprovar a existência de dívida do recorrente para com o suposto banco cedente, apresentou apenas termo de cessão genérico firmado com a suposta pessoa jurídica cedente.

Ressalto que o documento específico seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão do crédito discutido nos autos, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021, e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Nesse sentido, vejamos ainda:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo genérico de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida. Não havendo o alegado débito, por inexistência de contratação, é indevido o crédito cedido e, ainda, a inscrição nos órgãos de proteção. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade. Se tratando de relação extracontratual, os juros fluem do evento danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U. 10006868920208110034, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 13/05/2021)

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pela consumidora e não comprovado a tempo e modo devidos pelo demandado, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e reconhecer como ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto, dos autos
verifica-se que,
quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em fevereiro/2019, já existia anotação pretérita em nome do consumidor, como exemplifica
a negativação realizada pela empresa FIDC IPANEMA VI, datada de 10/11/2018, no valor de R$ 1.247,81,
conforme extrato juntado no ID 138484249 destes autos.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para
declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 1.099,41 (mil e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão; e
julgar improcedente
o pedido de danos morais, haja vista a aplicação da Súmula 385 do STJ à espécie.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022